Tribunal: STF
Processo: Ext 1361
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – EXTRADITANDA QUE, EMBORA POSSUINDO NACIONALIDADE PORTUGUESA, NÃO É BENEFICIÁRIA DO ESTATUTO DE IGUALDADE (CF, ART. 12, § 1º) – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESTRANGEIRO REQUERENTE – VALIDADE – IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE “TENTATIVA DE HOMICÍDIO OU TENTATIVA DE ASSASSINATO, SEQUESTRO E ROUBO DE USO” – DELITOS QUE, RESSALVADO O “ROUBO DE USO” (“RECTIUS”: FURTO DE USO), ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A SUÍÇA – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE – EXTRADITANDA QUE DEMONSTROU CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INTERROGATÓRIO PROCEDIDO POR MAGISTRADO FEDERAL BRASILEIRO – ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO, EM PARTE, DO PLEITO EXTRADICIONAL – LEGISLAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE QUE COMINA, NO CASO, A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA PARA UM DOS DELITOS – INADMISSIBILIDADE DESSA PUNIÇÃO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO (CF, ART. 5º, XLVII, “b”) – NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE ASSUMIR, FORMALMENTE, O COMPROMISSO DIPLOMÁTICO DE COMUTAR EM PENA DE PRISÃO NÃO SUPERIOR A 30 (TRINTA) ANOS A PENA DE PRISÃO PERPÉTUA – EXIGÊNCIA, AINDA, NA ESPÉCIE, DE DETRAÇÃO PENAL – EXTRADIÇÃO DEFERIDA EM PARTE E COM RESTRIÇÃO.